Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713942-19.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por WILLIAM DE SOUZA SILVA, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 14771924): DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO LEGAL. COBRANÇA DE TARIFAS. AVALIAÇÃO DE GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA. I. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos cédula de crédito bancário. II. A cobrança de Tarifa de Avaliação de Garantia e de Registro de Contrato, embora permitidas, estão condicionadas à especificação e discriminação do serviço, bem como de prova idônea de sua prestação. Por outro lado, de acordo com o enunciado 566 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". III. Havendo apenas exigência da contratação do seguro como forma de garantir a operação de credito, sem imposição de determinada seguradora, não há que se falar em venda casada. IV. Inexistindo previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, na hipótese de inadimplência das parcelas, inexiste abusividade a ser reconhecida. V. Negou-se provimento ao recurso. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.526 – Tema 958 e REsp 1.639.320 – Tema 972), conforme ementas a seguir transcritas: TEMA 958: RECURSO ESPECIAL. DIRIETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TARIFAS/DESPESAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO ANTERIOR A 25/02/2011. TEMA 958/STJ. VALIDADE DA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO VALOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO E DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da cobranças de tarifas/despesas em contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Tema 958/STJ: "Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva". 3. Caso concreto em que o contrato foi celebrado em 2010, antes de 25/02/2011, sendo válida, portanto, a cláusula relativa à comissão do correspondente bancário. 4. Descabimento da revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de abusividade do valor cobrado. Óbice da Súmula 7/STJ. 5. Inviabilidade de se conhecer do recurso especial no que tange à impugnação da tarifa de avaliação do bem e da despesa com o registro do contrato, tendo em vista o caráter genérico da argumentação recursal. Óbice da Súmula 284/STF. 6. Prejudicialidade da controvérsia sobre a devolução em dobro. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. TEMA 972: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014